Tribunal: TJDFT
Processo: 0707535-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PLANILHA JUNTADA À INICIAL. TERMO INICIAL. DATA DA ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os valores referentes a débitos de taxas condominiais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir do respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento. 1.2. Considerando que a planilha atualizada do débito, juntada à inicial, aplicou correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento, é de se concluir que todos os encargos moratórios posteriores à data da atualização devem incidir a partir da atualização empreendida pelo credor. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.